Tribunal: TJBA
Processo: 8012471-96.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível SR07 Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012471-96.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: HELENA PEREIRA SANTOS e outros Advogado(s): AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA E REMESSA DOS AUTOS PARA A VARA DE FAZENDA PÚBLICA. CAUSA EM QUE FIGURA COMO PARTE CRIANÇA E ADOLESCENTE. ADVENTO DA RESOLUÇÃO N. 11/2019 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL DA CRIANÇA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente que a Justiça da Infância e da Juventude possui competência absoluta para conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente (art.148, IV c/c art. 209). 2. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia editou a Resolução n. 11, de 24 de julho de 2019, esclarecendo que “a competência das Varas da Infância e Juventude, definida nos artigos 77 a 82 da Lei n. 10.845, de 27 de novembro de 2007, nos casos previstos no art. 148, parágrafo único, da Lei 8069/90, é restrita aos feitos em que figuram como interessados crianças e ou adolescentes em situação de risco pessoal e social”. 3. Com a edição da Resolução n. 11, de 24 de julho de 2019, a jurisprudência do Colendo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia perfilha o entendimento segundo o qual é a existência de risco pessoal e social o critério que define a prevalência do Estatuto da Criança e do Adolescente sobre a regra geral de competência das Varas de Fazenda Pública. 4. Conquanto conquanto o processo de origem veicule pretensão de que seja assegurada uma vaga em uma Escola próxima à sua residência, não se vislumbra, em observância aos termos da Resolução n. 11/2019 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a existência de risco pessoal e social consistente em perigo ou efetiva violação a interesses difusos ou coletivos da criança e do adolescente hábil a justificar a fixação da competência da Vara da Infância e Juventude, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n. 8012471-96.2020.8.05.0000, no qual figura como Agravante M. L. S. S. e outra, e como Agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2021. Presidente FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DE 2º GRAU RELATOR Procurador(a) de Justiça